Tribunal: TCU
Processo: 016.822/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Financeira e de Conformidade sobre as contas do Ministério da Economia referentes ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade nas contas do Ministério da Economia (ME) para avaliar se as demonstrações contábeis de 2022 apresentam adequadamente a situação patrimonial, financeira e orçamentária, livres de distorções relevantes, de acordo com as normas contábeis aplicadas ao setor público e o marco regulatório aplicável, em subsídio ao julgamento das contas dos responsáveis daquela Unidade Prestadora de Contas e à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 250, incisos I e III, do RITCU; arts. 2o, 4o, inciso I, 9o, incisos I e II, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que, no prazo de 90 dias, apresente estudo que embase estimativa mais adequada para a provisão para perdas com o Tema 69 - Exclusão do ICMS da base do PIS-Cofins, considerando o momento que definiu a decisão quanto aos embargos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (2017) e promova os devidos ajustes contábeis; 9.2. determinar ao Ministério da Fazenda que, no prazo de 90 dias: 9.2.1. revise a rotina contábil de incorporação de bens provenientes do Siapa, de modo a evitar o superdimensionamento do resultado do exercício, conforme orienta, entre outras normas, a Macrofunção Siafi 02.03.35 e 02.11.41; 9.2.2. apresente ao Tribunal as medidas adotadas para readequar a depreciação contábil dos bens que passaram por reavaliação, a fim de tratar a distorção da depreciação acumulada desses bens, conforme orienta, entre outras normas, a Macrofunção Siafi 02.03.35; 9.2.3. revise a rotina contábil dos bens reavaliados, de modo a registrar, oportuna e tempestivamente, a baixa da depreciação acumulada registrada até o momento da reavaliação; 9.2.4. apresente ao Tribunal plano de ação a fim de promover a atualização das avaliações dos imóveis com validade vencida, fazendo com que os registros do Balanço Patrimonial do Ministério apresentem a melhor mensuração desses imóveis, conforme disciplina a IN SPU 67/2022; 9.3. recomendar ao Ministério da Fazenda que promova a incorporação dos bens dominicais no Siafi ao menos trimestralmente, de modo que a informação publicada em seus demonstrativos trimestrais reflita a melhor informação disponível naquele momento, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual; 9.4. dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de que a falta de reconhecimento da estimativa para restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) aos contribuintes segundo o regime de competência distorce as demonstrações contábeis pela omissão de passivos existentes na data do balanço, além de contrariar o disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.5. autorizar o monitoramento das determinações e recomendação precedentes na auditoria anual de contas do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.6. aprovar o certificado de auditoria (em arquivo complementar a esta decisão) e autorizar a sua inserção juntamente com o correspondente relatório de auditoria no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao extinto Ministério da Economia para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do art. 9°, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar a divulgação, nos sites do Ministério da Fazenda e do TCU, do certificado e do relatório de auditoria junto às demonstrações contábeis das contas anuais do extinto Ministério da Economia relativas ao exercício de 2022; 9.9. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 1.7.9.2, 1.7.10.2, 1.7.10.5 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário e 1.6.3 do Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário ; 9.10. considerar parcialmente implementada a recomendação constante do item 1.7.9.1 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do respectivo; 9.11. considerar insubsistentes, por perda de objeto, as recomendações dos itens 1.7.10.4 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário e 1.6.4 do Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário ; 9.12. considerar cumpridas as determinações consignadas nos itens 1.7.6.7 e 1.7.6.10 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário e 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4 e 1.6.2 do Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário ; 9.13. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.6.6 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do respectivo monitoramento; 9.14. considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 1.7.4 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário e 1.6.1.3 do Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário , devendo ser monitoradas novamente no âmbito da auditoria anual de contas do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.15. comunicar esta decisão ao Ministério da Fazenda; e 9.16. apensar os presentes autos ao processo de contas anuais, relativas ao exercício de 2022, do Ministério da Economia.